Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739236-09.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se Unimed Seguros Saúde S.A., por Oficial de Justiça, no endereço informado pela agravante no id 65768130. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR